Tribunal: TJMT
Processo: 0018818-16.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018818-16.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO DE PAULA - CPF: 559.181.079-91 (APELADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE MUNIÇÕES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO EM PROPRIEDADE RURAL – 14 PROJÉTEIS (6 DE CALIBRE 20 E 8 DE CALIBRE .22) DESACOMPANHADOS DE ARMAMENTO –INCAPACIDADE DE LESIONAR O BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ

- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a nova diretriz jurisprudencial, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de dispositivo capaz de deflagrá-la, constitui conduta materialmente atípica, uma vez que inexiste potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF; STJ,

AgRg no REsp 1839290/MG).

“Factível a absolvição do réu, à míngua de tipicidade material da conduta, na hipótese de apreensão de 12 (doze) munições de uso permitido [...], dada inofensividade da conduta perpetrada, sem perder de vista os novos influxos da jurisprudência, que estão a sinalizar a aplicabilidade do princípio da insignificância em casos que tais, sobretudo nas hipóteses em que não apreendida arma de fogo e não verificada reiteração delitiva.”
(TJMT, AP N.U 0000035-91.2016.8.11.0009)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018818-16.2016.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EVANDRO DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 284773), que absolveu EVANDRO DE PAULA de porte ilegal de munição de uso permitido – art. 14 da Lei no 10.826/03 – (ID 29277972).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que o delito de portar munição seria de perigo abstrato.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 29277974).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 29277979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado denunciado pela prática do crime descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de munições de uso permitido) – Sentença absolutória por atipicidade da conduta (artigo 386, III do CPP), aplicando-se o princípio da ofensividade – Inconformismo ministerial – Pleiteia a reforma do decisum, para condenar o réu – Procedência – Conduta que se amolda perfeitamente ao tipo em questão (artigo 14 da Lei no 10.826/03) – Fato típico – Réu que não possuía autorização para portar as munições apreendidas – Crime de perigo abstrato – Condenação que se impõe – Sentença que merece reparos – Pelo provimento do recurso ministerial.
” (Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 30716996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de julho de 2016, por Volta das l6h10min, em dada propriedade agrícola, na zona rural desta cidade de Sinop/MT, o denunciado EVANDRO DE PAULA, dotado de vontade e consciência, portava, ilegalmente, munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 06 (seis) munições, da marca CBC, de calibre nominal 20 (vinte), e 08 (oito) munições, da marca CBC, de calibre .22 (ponto vinte e dois), consoante auto de eficiência (fls. 25/26). [...].

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia EVANDRO DE PAULA, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/03, [...].”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 29277525).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Não obstante, sabe-se que o porte de munições de forma isolada não enseja a condenação do possuidor, tão somente pelo fato de trazer consigo as citadas munições. Nesta seara encontram-se os entendimentos defendidos pelos Tribunais, e, inclusive pelo STF, no sentido de que o Estado e o Direito Penal devem-se ocupar apenas com casos mais graves, onde incide uma maior periculosidade para a sociedade.

Nesta toada os julgados do STF, bem como do Tribunal de Justiça do Paraná, os quais assentiram que, nos casos onde houver apenas o porte das munições, sem que se tenha acompanhamento de arma de fogo, o acusado deverá ser absolvido, ante a ausência da gravidade de sua conduta.

Ainda, insta consignar que no caso em comento, o acusado teria sido abordado em sua propriedade rural, bem como aduziu em Juízo que teria o registro da arma de fogo, sendo que estavam somente extrapolados o prazo de validade, não tendo sido renovados. A fim de comprovar o alegado, a Defesa acostou aos autos cópia do registro das armas (fl. 69). Cabe consignar que no momento da apreensão das munições, estas estavam isoladas no interior do veículo, desacompanhadas de qualquer arma de fogo.

Sendo assim e também à luz do princípio da ofensividade, não há que se falar em incriminação do acusado pelo porte das munições, eis que foram encontradas isoladamente e não representam riscos para a sociedade.

Destarte, verifica-se a necessidade de absolver o acusado EVANDRO DE PAULA do delito pelo qual fora denunciado, uma vez que evidenciada atipicidade de sua conduta.

Posto isso, com fundamento no princípio da insignificância e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de ABSOLVER o acusado EVANDRO DE PAULA, [...], ante a atipicidade da conduta.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – 29277972)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial no 500.2.03.2016.010491-01 (ID

29277538), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial colheram-se os depoimentos de Carlos Henrique dos Santos (ID

29277529) e Withor Everton Hoinasky (ID 29277530), policiais militares.

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Withor Everton Hoinasky, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID

29277982).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- na data de 30 de julho de 2016, por Volta das l6h10min, uma viatura da Polícia Militar adentrou na propriedade rural do apelado, localizada no Município de Sinop/MT. O apelado foi ao encontro dos policiais militares, que realizaram busca pessoal e no veículo, quando localizaram 6 (seis) munições de calibre 20 e 8 (oito) de calibre .22 armazenadas dentro de uma bolsa. Após procurarem pelas armas, que não foram encontradas, o apelado foi preso em flagrante;

- o policial militar [Withor Everton Hoinasky] afirmou, em Juízo, teriam abordado o apelado, que aparentava nervoso; encontraram as munições no interior do veículo;

- o apelado declarou, em Juízo, que estava na sua propriedade rural, quando viu a viatura da Polícia Militar entrar na propriedade; havia esquecido as munições encontradas no veículo; não tem autorização para o porte, apenas o registro das armas.

Dito isto, vejamos.

O apelado encontrava-se em sua propriedade rural quando os policiais militares localizaram 14 (quatorze) munições de uso permitido – 6 (seis) de calibre 20 (vinte) e 8 (oito) projéteis .22 (ponto vinte e dois) –, desacompanhadas das armas de fogo, no interior do seu veículo.

O apelado não registra antecedentes criminais.

Segundo a nova diretriz jurisprudencial, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de dispositivo capaz de deflagrá-la, constitui conduta materialmente atípica, uma vez que inexiste potencialidade lesiva (STF, HC no 132876/DF – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.5.2017; STJ,

AgRg no REsp 1839290/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Em caso semelhante, assim decidiu este e. Tribunal:

“Factível a absolvição do réu, à míngua de tipicidade material da conduta, na hipótese de apreensão de 12 (doze) munições de uso permitido [...], dada inofensividade da conduta perpetrada, sem perder de vista os novos influxos da jurisprudência, que estão a sinalizar a aplicabilidade do princípio da insignificância em casos que tais, sobretudo nas hipóteses em que não apreendida arma de fogo e não verificada reiteração delitiva.”
(AP N.U 0000035-91.2016.8.11.0009 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 01.10.2018)

Logo, mantem-se a absolvição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020